Tribunal: TJPA
Processo: 0028471-93.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028471-93.2018.8.14.0401

APELANTE: LAYSA COIMBRA SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. READEQUAÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que condenou a apelante à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A apelante foi presa em flagrante enquanto transportava substâncias entorpecentes na condição de "mula". Em suas razões, pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), a redução da pena em dois terços, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.

A sentença recorrida foi mantida em contrarrazões pelo Ministério Público, enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para reduzir a pena-base ante a ausência de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (ii) a análise da fundamentação das circunstâncias judiciais utilizadas na fixação da pena-base; (iii) o reconhecimento de eventual prescrição da pretensão punitiva, e (iv) o pedido de concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, foi corretamente consignado que a apelante encontra-se em liberdade, sendo inviável a concessão do benefício nesta fase processual, por ser matéria afeta à execução penal, conforme previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal.
6. No que se refere à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, não há comprovação de vínculo da apelante com organização criminosa. Contudo, as circunstâncias do caso concreto, especialmente o relevante papel desempenhado pela apelante como "mula" e a quantidade de droga transportada, demonstram gravidade incompatível com o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
7. Sobre a pena-base, verifica-se que a sentença de primeiro grau apresentou fundamentação genérica na análise das circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), sem referência a elementos concretos dos autos, o que viola o art. 93, IX, da Constituição Federal. Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, fixando-se em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
8. Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea. Contudo, nos termos da Súmula 231 do STJ, as atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
9. Quanto à prescrição, embora a apelante seja menor de 21 anos à época do fato, com a aplicação do redutor do art. 115 do Código Penal, não se verifica o transcurso do prazo necessário para a prescrição retroativa ou intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, para reduzir a pena-base ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP impõe a redução da pena-base ao mínimo legal.

2. A condição de "mula" no tráfico de drogas, associada a elementos concretos do caso, pode afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59 e art. 115; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STF, RE 597.270.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Laysa Coimbra Sá
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Belém, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa, pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Na ação penal originária, a apelante foi denunciada por tráfico de drogas, sendo presa em flagrante enquanto atuava como "mula" no transporte de substâncias entorpecentes. O juízo de origem considerou suficientemente comprovada a autoria e materialidade delitiva, condenando-a à pena acima mencionada.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta pela aplicação da causa especial de diminuição da pena; Redução da pena em dois terços; Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; Concessão de prisão domiciliar como pedido subsidiário.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
a fim de que seja reduzida a pena-base, ante a ausência de fundamentação idônea na valoração da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PRISÃO DOMICILIAR

Em relação ao pedido de fixação de prisão domiciliar, cumpre ressaltar que a apelante está em liberdade, portanto a concessão do benefício está atinente à fase de execução penal, ou seja, condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP. Portanto, tal pleito deve ser feito ao Juízo da Execução, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, por se tratar de uma forma de cumprimento de pena.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO)

A apelante foi condenada por transportar drogas como "mula", o que caracteriza uma conduta de relevante gravidade dentro da estrutura do tráfico de drogas. A jurisprudência consolidada do STF e STJ admite que, em tese, o transporte de drogas por "mulas" não caracteriza automaticamente vínculo com organização criminosa. Contudo, a avaliação de tal circunstância deve ser feita à luz do caso concreto.

No presente caso, a apelante foi flagrada transportando drogas na condição de "mula". Apesar de não haver comprovação de que integre organização criminosa, a quantidade de drogas apreendida e as circunstâncias da prática delitiva demonstram um papel relevante no esquema de tráfico, extrapolando a atuação de menor importância, sendo incompatível com o benefício do tráfico privilegiado.

Entretanto, como bem explanado pela Procuradoria de Justiça, em que pese a Defesa da Apelante não tenha se insurgido quanto a pena-base, entendo que deva ser reformada, pois verifica-se que o Juiz sentenciante não apresentou fundamentos idôneos na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, trataram-se apenas de expressões genéricas e inerentes ao próprio tipo penal, não servindo como fundamento para o agravamento da pena-base, a qual fora de 6 (seis) anos de reclusão.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988.

Desse modo, reformo os vetores do art. 59 do CPB, tornando-se inteiramente favoráveis à apelante. Sendo assim, mister readequar a pena-base, fixando-a no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, o qual reconheceu a circunstância atenuante nos termos do art. 65, I e III, “d” do CPB, referente a menoridade relativa e confissão espontânea. Porém, deixo de aplicar as atenuantes, em virtude de já ter a pena-base sido fixada em seu mínimo legal, atendendo, portanto, ao que disposto na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Pleno do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando, por via oblíqua, o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, caso dos autos, devendo, portanto, permanecer a pena no mesmo
quantum
alcançado na fase anterior da sentença, quando cominada no mínimo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

DA PRESCRIÇÃO E REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL

Quanto ao pedido de redução do prazo prescricional pela metade, em razão de a apelante ser menor de 21 anos à época do crime, a tese, embora juridicamente cabível, não encontra respaldo no caso concreto. Mesmo com a aplicação do redutor do art. 115 do CP, não se verifica o transcurso do lapso temporal necessário para reconhecimento da prescrição, seja ela intercorrente ou retroativa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja reduzida a pena-base, ante a ausência de fundamentação idônea na valoração da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências o crime.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/02/2025